Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-31.2021.8.11.0085
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1001143-31.2021.8.11.0085
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE
RECORRENTE: DIEMERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: QUIVRA TECNOLOGIA & SERVICOS DIGITAIS LTDA
RECORRIDO: DIEMERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de ação extinta sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de citação por edital, expediente não admitido no rito da Lei 9099/95.
2- Recurso da parte autora, que assegura o equívoco da decisão que extinguiu o feito, pois é possível a remessa dos autos à justiça comum, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas, da economia e celeridade processual.
3- De plano, sendo necessária a citação por edital, procedimento não admitido no âmbito do Juizado Especial Cível, conforme o art. 18, § 2o, da Lei no. 9.099/95, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, do mesmo diploma legal. Note-se que a remessa dos autos ao Juízo Comum, nos casos em que a citação não puder ser realizada no Juizado Especial, é admitida apenas nos Juizados Especiais Criminais (art. 66, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95. A propósito, ensina a doutrina:
“A citação, em regra, é pessoal (real). A citação ficta é aquela realizada por edital ou por hora certa. Se o réu não for encontrado no endereço indicado e se infrutífera a sua localização após a consulta nos sistemas informatizados, o processo deverá ser extinto sem apreciação do mérito, para que o autor possa recorrer ao juízo comum.” (SILVA, Thiago de Moraes. Manual dos juizados especiais cíveis estaduais. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. RB-11.1 – E-book).
4- A respeito, colho entendimento jurisprudencial:
RECURSO INOMINADO. Não localização do requerido. Citação por edital. Não cabimento perante o Juizado Especial. Redistribuição do feito ao juízo comum. Impossibilidade, diante da ausência de previsão legal para feitos de natureza cível. Ausência de indicação de novo endereço do requerido. Impossibilidade de prosseguimento do feito. Extinção do feito sem resolução do mérito. Medida adequada. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-SP - RI: 10010911920198260366 SP 1001091-19.2019.8.26.0366, Relator: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 29/04/2021, 2a Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 29/04/2021).
5- A sentença que julgou o feito extinto nos termos do art. 18, §2o c/c art. 51, II, ambos da Lei no 9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código Processo Civil, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
6- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7- Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001143-31.2021.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEMERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 066.106.301-19 (RECORRENTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), QUIVRA TECNOLOGIA & SERVICOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 27.909.737/0001-88 (RECORRIDO), DANIEL AGOSTINHO RODRIGUEZ CHAVES - CPF: 219.811.268-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024